Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Brasília Parque Construção e Incorporação S/A, HC Construtora S/A e HC Incorporadora S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Magna Rita Antunes de Farias e Outros –, nada provera quanto ao pedido que formularam almejando a intimação das agravadas para promoverem a imediata devolução dos valores levantados, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do levantamento, sob pena de multa. Objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja debitada às agravantes a obrigação de promoverem a imediata devolução dos valores levantados, acrescidos de correção monetária e juros de 1% (um por cento) desde a data do levantamento, e, alfim, a cassação do decisório arrostado e a confirmação da medida postulada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que as agravadas deflagraram em seu desfavor e do litisconsorte Banco Inter S/A cumprimento provisório de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que o Banco Inter S/A, regularmente intimado, realizara o pagamento espontâneo do débito que lhe fora imputado. Noticiaram que, demais disso, realizaram depósito do valor do crédito executado que lhes fora debitado e formularam impugnação arguindo excesso de execução. Esclareceram que, diante da quitação parcial promovida pelo Banco Inter S/A, o cumprimento de sentença em relação à instituição financeira fora extinto, com lastro nos artigos 924, inciso II e 513 do Código de Processo Civil, e fora determinado o levantamento em favor das agravadas da quantia depositada pelo banco. Destacaram que, outrossim, o Juízo assegurara a liberação em favor das agravadas dos valores por elas depositados a título de prestações do contrato de alienação fiduciária firmado com o Banco Inter, que restara rescindido, independente de caução, com lastro no artigo 521, inciso III, do CPC, determinando que o cumprimento deve prosseguir apenas para se aferir a exatidão do valor do crédito executado. Pontuaram que, diante dessa moldura de fato e de direito, interpuseram anteriormente o agravo de instrumento no 0734692-80.2021.8.07.0000 e, em sede de antecipação da tutela recursal, fora sobrestada a decisão na parte em que autorizara a movimentação, pelas agravadas, dos valores por elas depositados sem nenhuma condição, condicionando a eventual movimentação à prestação de caução idônea e suficiente, segundo apurado pelo juiz do executivo, até o julgamento daquele agravo. Assinalaram que, em seguida, o juiz do executivo proferira decisão assentando que os valores depositados pelas próprias agravadas, referentes às parcelas do contrato de alienação fiduciária que fora rescindido, não foram alcançados pela decisão proferida no AGI no 0734692-80.2021.8.0007, tendo em vista que foram realizados pelas próprias agravadas e favoreciam exclusivamente o Banco Inter, já excluído do cumprimento de sentença. Mencionaram que, posteriormente, as agravadas postularam ao Juízo, outrossim, o levantamento dos valores depositados pelo Banco Inter, independentemente da prestação de caução, o que fora deferido, inclusive sendo expedido o respectivo alvará de levantamento em favor das agravadas. Informaram que, em contrapartida, o agravo interno que aviaram em sede de agravo em recurso especial fora provido, determinando o Superior Tribunal de Justiça que tenha prosseguimento o julgamento da apelação que interpuseram nos autos da ação principal, pois não havia sido conhecido, e, por esse motivo, postularam ao Juízo do cumprimento provisório de sentença que fosse obstado o levantamento, por parte das agravadas, de quaisquer valores depositados. Acresceram que o Juízo singular, de sua vez, proferira decisão que nada provera quanto ao pedido que formularam, cingindo-se a asseverar que os valores que depositaram não foram levantados pelas agravadas e, no tocante aos valores depositados pelas agravadas, os interessados poderiam postular a devolução do montante levantado, acaso revertida a sentença. Noticiaram que, diante dessa resolução, postularam, em sede de embargos de declaração, a intimação das agravadas para devolverem os valores levantados, acrescidos de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do levantamento, sob pena de multa. Pontuaram que a pretensão aclaratória fora desprovida sob o fundamento de que não padece o decidido de omissão, explicando o Juízo que a sentença deve prevalecer enquanto não for proferido novo julgamento da apelação, que, se provida, resultará na automática obrigatoriedade de devolução dos valores movimentados. Salientaram que o provimento guerreado fora omisso, porquanto não analisara o pedido que formularam almejando a intimação das agravadas para devolverem os valores levantados, violando a regra albergada no artigo 93, inciso IX, da Constituição. Consignaram que, nesse contexto, restara configurada a negativa de prestação jurisdicional, devendo ser cassada a decisão guerreada diante da ausência de apreciação da medida reclamada. Registraram que, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso, deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar às agravadas que “procedam a imediata devolução dos valores levantados, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data do levantamento, sob pena de aplicação de multa astreintes[1].” Aviado o agravo, as agravadas, antes mesmo da admissão do recurso, aviaram contrarrazões, pugnando, em suma, por seu desprovimento[2]. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Brasília Parque Construção e Incorporação S/A, HC Construtora S/A e HC Incorporadora S/A em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Magna Rita Antunes de Farias e Outros –, nada provera quanto ao pedido que formularam almejando a intimação das agravadas para promoverem a imediata devolução dos valores levantados, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do levantamento, sob pena de multa. Objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja debitada às agravantes a obrigação de promoverem a imediata devolução dos valores levantados, acrescidos de correção monetária e juros de 1% (um por cento) desde a data do levantamento, e, alfim, a cassação do decisório arrostado e a confirmação da medida postulada. Do alinhado, sobeja que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade formal da decisão que, integrada por embargos de declaração, nada provera quanto ao pedido formulado pelas agravantes almejando a intimação das agravadas para promoverem a imediata devolução dos valores que levantaram no curso do cumprimento provisório de sentença que manejam. Sustentaram as agravantes que a decisão guerreada padece de omissão, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, pois, a despeito dos embargos de declaração que manejaram, não fora apreciada a medida que reclamaram almejando que as agravadas devolvam os valores por elas já levantados. Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, conquanto patente a irresignação das agravantes em face da decisão guerreada, os argumentos que alinharam almejando o reconhecimento da sua nulidade decorrente da precariedade da fundamentação que alinharam, implicando negativa de prestação jurisdicional, não guardam nenhuma simetria com o assinalado no decisório guerreado. O ventilado à guisa de preliminar ressente-se de sustentação, denunciando, em verdade, que, deparando-se com a refutação da pretensão que formularam sob os argumentos formulados pelo julgador singular, as agravantes almejam desqualificar o resolvido mediante a imprecação de vício formal ao julgado, e não mediante o alinhamento de argumentação crítica destinada a infirmar o acerto do que decidira. A despeito de a decisão guerreada ter assinalado que nada havia a prover e de terem sido rejeitados os embargos de declaração manejados pelas agravantes, o pedido que formularam almejando que fosse debitada às agravadas a obrigação de repetirem o importe movimentado fora apreciado sob o fundamento de que afigurara-se legítimo o levantamento, pelas agravadas, das quantias por elas próprias depositadas a título de pagamento das prestações do contrato de financiamento firmado com o Banco Inter, que restara rescindido, e, ademais, dos valores depositados pelo Banco Inter, em face do qual o executivo já fora extinto, pois “seguiu as regras processuais”. Outrossim, o provimento que rejeitara os embargos de declaração expressamente consignara que a sentença deve prevalecer enquanto não for proferido novo julgamento da apelação, que, se provida, resultará na automática obrigatoriedade de devolução dos valores movimentados, inviabilizando a devolução almejada. Confira-se os decisórios em tela[3]: Decisão originária “Vistos. ID. 111640400. Trata-se de petição apresentada pelas devedoras na qual comunica decisão emanada do Eg. STJ, que determinou o retorno dos autos a este TJDFT, para novo julgamento da apelação interpostas pelas rés. Pede também que não sejam liberados valores em favor dos credores. Observo que os valores já foram objeto de liberação por este órgão judicial, quando ainda constava nos autos recursos em andamento, sem efeito suspensivo. Dessa forma, a determinação seguiu regras as processuais e, no caso concreto, já houve o recebimento dos valores pelos credores. De outro lado, não há que se falar em manutenção dos depósitos efetuados pelo Banco Iter, uma vez que o crédito correspondente a este devedor, especificamente, foi constituído, bem como, houve sentença de extinção quanto a ele, inclusive com o nome baixado nestes autos. Já, acerca dos depósitos consignados pelas autoras e levantados nestes autos, este Juízo poderá ser provocado pelos interessados para rever o levantado. Ademais, permanecem preservados em conta judicial o valor depositado pelas recorrentes, nos termos da decisão de id. 110585496. Dito isso, não há o que prover quanto ao pedido formulado pelas rés. Aguarde-se pelo novo julgamento da apelação.” Decisão que resolvera os embargos de declaração: “Vistos. ID 115588181: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada Brasília Parque em face da decisão de ID. 114710159, que decidiu os embargos contra o ato judicial de ID 111778790. Sustenta que a decisão de id. 111778790 consignou expressamente que “acerca dos depósitos consignados pelas autoras e levantados nestes autos, este Juízo poderá ser provocado pelos interessados para rever o levantado”. Disse que “a decisão embargada nada falou sobre o tema, razão pela qual deve ser sanada a omissão para determinar que a Exequente devolva aos autos os valores levantados por ela, em razão do provimento do Agravo Interno ...” DECIDO. Conheço dos embargos, mais uma vez, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, o momento para requerer a devolução do valor é inoportuno. Explico. A sentença proferida por esta instância deve prevalecer enquanto não for proferido novo julgamento da apelação que, se provido, resultará na automática obrigatoriedade de devolução dos valores. Portanto, não assiste razão à embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Aguarde-se pelo novo julgamento da apelação. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.”[4] As decisões arrostadas, consoante se apreende do seu conteúdo, não se desalinharam do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformaram em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelas agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelas agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelas agravantes, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pelas agravantes reside na pretensão de que seja cominada às agravadas a obrigação de devolverem os valores levantados, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde a data do levantamento, sob pena de multa. Sob essa realidade, necessária breve digressão sobre os atos antecedentes. Do cotejo dos autos do cumprimento provisório de sentença afere-se que, em consonância com o título executivo, fora decretada a rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de alienação fiduciária a ele coligado, celebrado com o Banco Inter, em virtude do descumprimento da oferta, condenando-se, de forma solidária, as agravantes a restituírem às agravadas, em parcela única, o montante que verteram como pagamento do preço pertinente à aquisição da unidade imobiliária 302, bloco “B”, do Empreendimento Brasília Parque Construção e Incorporação S.A.. A sentença, ademais, condenara as agravantes a indenizarem as agravadas, a título de indenização material, pelas benfeitorias incorporadas ao imóvel e compatíveis com as despesas demonstradas nos autos, no valor de R$88.225,71 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), e, a título de indenização moral, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais). Deve ser registrado que, durante a fase de conhecimento, as agravadas realizaram depósitos referentes às parcelas do contrato de alienação fiduciária. Com efeito, lastreadas no título executivo individualizado, as agravadas deflagraram cumprimento provisório de sentença em desfavor das agravadas e do litisconsorte Banco Inter S/A, almejando forrarem-se com o crédito que indicaram, pois o apelo interposto pelas agravadas não fora conhecido. O Banco Inter S/A, regularmente intimado, realizara o pagamento espontâneo da integralidade do débito que lhe fora imputado[5]. As agravadas, outrossim, regularmente intimadas, realizaram depósito do valor do crédito executado[6] que lhes fora debitado e formularam impugnação arguindo excesso de execução. Diante da quitação parcial promovida pelo Banco Inter S/A, o cumprimento de sentença em relação à instituição financeira fora extinto, com lastro nos artigos 924, inciso II e 513, do Código de Processo Civil, sendo autorizado o levantamento, pelas agravadas, da quantia depositada pelo banco e do montante por elas depositado, referentes às parcelas do contrato de alienação fiduciária. Confira-se[7]: “18. Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento em relação ao Banco Inter, em função do pagamento, com fundamento no art. 513 c/c art. 924, inc. II, ambos do CPC. 19. Determino a liberação em favor da parte exequente do depósito de id 100750567, devendo indicar os dados bancários/PIX, em 05 (cinco) dias, para transferência. 20. Determino também a liberação dos valores pertinentes ao depósitos judiciais de id 96451336 – id 96451342, efetuados pela exequente, pois estes reverteriam em favor do banco Inter, e ainda que se vislumbre eventual efeito expansivo subjetivo em relação ao Recurso Especial interposto pelas primeiras requeridas (recurso pendente de recebimento), não há necessidade de prestação de caução para a percepção dos referidos valores depositados pela exequente, pois incidente na espécie o disposto no inc. III, do art. 520, do CPC. 21. Após a liberação dos valores (itens 19 e 20) remetam-se à Contadoria Judicial. Vindo o cálculo, vista às Partes, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, renove-se a conclusão para julgamento da impugnação. I.” Há que ser assinalado que, posteriormente, o Juiz do executivo proferira despacho autorizando a imediata liberação dos valores incontroversos depositados, como retrata o abaixo reproduzido[8]: “A certidão de id 106673986 suscitou dúvida sobre a expedição de ofício de transferência antes da preclusão que a autorizou. Entendo que os valores podem e devem ser liberados imediatamente, pois derivado de depósito sobre o valor incontroverso, esclarecendo-se que o CPC dispensou a caução, para o caso de pendência de agravo, nos termos do art. 521, inc. III, do CPC, e de rubricas que não podem favorecer o executado (antigo credor fiduciário) em relação ao qual o cumprimento ultimou extinto. O item 21 da sentença de id 101878661 referenciou expressamente os itens 19 e 20, em que discriminados os depósitos que devem ser objeto de liberação. Cumpra-se. I.” Defronte essa deliberação, as agravantes aviaram agravo de instrumento, distribuído sob o no 0734692-80.2021.8.07.0000, precipuamente em face da determinação que autorizara o levantamento, pelas agravadas, dos valores depositados pelo Banco Inter e os valores correspondentes à parcelas do contrato de financiamento. Naquele recurso, em sede de antecipação da tutela recursal, fora condicionada a movimentação dos valores depositados à prestação de caução idônea e suficiente, pois se está no ambiente de cumprimento provisório de sentença[9]. Diante dessa resolução, o Juízo do cumprimento provisório de sentença, assinalando que a determinação originaria do AGI no 0734692-80.2021.8.0007 era restrita aos valores depositados exclusivamente pelas agravantes, assentara sobejar possível a movimentação dos valores depositados pelas próprias agravadas, referentes às parcelas do contrato de alienação fiduciária que fora rescindido e ao valor depositado pelo Banco Inter, como retrata o que ora se reproduz[10]: “Vistos estes autos. ID 107590613. Em sede de tutela recursal, o Exmo. Des. Relator do Agravo de Instrumento 0734692-80.2021.8.07.0000 sobrestou o levantamento de valores depositados pelas agravantes (ora executadas), antes liberados por meio da sentença de id 101878661. Eis a parte dispositiva da decisão de S. Exa.: ‘Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar a decisão sob reexame, na parte em que autorizara a movimentação dos valores depositados pelas agravantes nos autos do executivo sem nenhuma condição, condicionando a eventual movimentação do recolhido, pelas agravadas, à prestação de caução idônea e suficiente, segundo apurado pelo juiz do executivo, até o julgamento deste agravo’. Entendo, assim, que os valores depositados pela parte agravada (exequente) não foram alcançados pela decisão acima. Os depósitos judiciais por ela efetuados destinavam-se a satisfazer as prestações do contrato de alienação fiduciária, que ultimou desconstituído. Logo, uma vez preclusa a presente decisão, determino a liberação dos valores pertinentes aos depósitos judiciais de id 96451336 – id 96451342, seja porque efetuados pela exequente, seja porque favoreceriam o Banco Inter em relação ao qual já extinto o cumprimento de sentença. Por outro lado, de modo a prestigiar a decisão acima, fixo o valor incontroverso da condenação especificamente em relação às executadas remanescentes como caução (R$ 472.795,72) e quantia equivalente ao depósito de id 100750567, facultando-se à parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer bem idôneo cujo valor seja igual ou superior ao ora fixado, sob pena de os valores não serem levantados até o julgamento definitivo do agravo acima referenciado. Após a liberação dos valores depositados pela parte exequente e vindo a caução do valor depositado pelas executadas, vista a estas últimas num prazo de 15 (quinze) dias, para eventual impugnação. Na eventualidade de não prestação da caução, mantenha-se o feito sobrestado até o julgamento definitivo do recurso. I” Na sequência, fora proferida decisão autorizando a transferência para a conta bancária individualizada pelas agravadas do depósito promovido pelo Banco Inter e das parcelas relativas às prestações do contrato de alienação fiduciária em garantia, nos seguintes termos[11]: “Diante do exposto, defiro o levantamento das quantias depositados pelas credoras, na conta judicial no 3000126664802 (id. 96451336), assim como daquela depositada pelo Banco Inter na conta judicial de sob o ID. 81100000010472984 - comprovada no id. 100750567. Os depósitos vinculados ao Banco do Brasil, nesse período de pandemia, podem ser liberados via ofício de transferência. Ressalto, entretanto, que a conta deve pertencer à própria parte, seu representante legal ou processual com poderes para receber e dar quitação. Assim, confiro força de ofício a esta decisão para determinar ao Banco do Brasil S. A., que proceda à transferência dos valores de R$ 52.096,06 e R$ 108.018,41, mais juros e correções proporcionais, se houver, depositados nas contas judiciais, respectivamente, de nos 3000126664802 (id. 96451336) e 1900111665858 - comprovada no id. 100750567. , para a conta bancária indicada pelo credor: Banco do Brasil, Agência 3264-6 , Conta Corrente 22.984-9, de titularidade de JULIANA AL-HAKIM SALGADO, inscrita no CPF n° 021.764.881-99, cuja procuração encontra-se anexa no id. 96451305. Após, aguarde-se pela preclusão da decisão de id. 101878661, a qual encontra-se sob análise pelo Eg. Órgão revisor, no recurso de AI 0734692-80.2021.8.07.0000 interposto pelas executadas.” Em seguida, as agravantes comunicaram ao eminente juiz a quo que fora provido, pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso que manejaram, determinando a Corte Superior que tenha prosseguimento o julgamento da apelação que interpuseram nos autos da ação principal, e, por esse motivo, que fosse obstado o levantamento, por parte das agravadas, de quaisquer valores depositados. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o que restara decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se[12]: “Trata-se de agravo interno (fls. 304-309) interposto por BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A e OUTROS contra decisão (fls. 298-301), de relatoria da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos: a) Ausência de violação do art. 1.022 do CPC/2015; b) Incidência da Súmula 7/STJ, no tocante ao art. 1.000 do CPC/2015; c) Incidência da Súmula 7/STJ pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional; e d) Em relação à alínea ‘c’, também obstou o recurso especial por afrontar a jurisprudência desta Corte, que é firme ‘(...) no sentido de que os acórdãos proferidos em sede de habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência e ação rescisória não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial’. Nas razões do agravo interno, alegam que ‘não há no caso em tela nenhuma necessidade de revolvimento de matéria fática, vez que o parágrafo único do art. 1.000, do Código de Processo Civil, estabelece, expressamente, que a preclusão só se aplica se não houver nenhuma ressalva (reserva) por parte do recorrente’ (fl. 853). Aduzem, também, que, ‘em que pese um RMS ter sido utilizado na comprovação da controvérsia, a Agravante também fundamentou, e realizou o devido cotejo analítico, seus argumentos em outros julgados desta e. corte’ (fl. 854) Sustentam, ainda, que, "Conforme restou demonstrado, o acórdão recorrido foi omisso quanto ao fato de que para existir preclusão lógica não deve haver reserva pela parte que praticou o ato dito incompatível com a vontade de recorrer. No entanto, apesar da oposição de Embargos de Declaração, a r. instância ‘a quo’ deixou de se manifestar quanto ao tema, mantendo a omissão suscitada no acórdão recorrido, em flagrante violação ao art. 1.022, II, CPC" (fl. 858). Ao final, pleiteia-se a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento pelo Órgão Colegiado. Impugnação apresentada às fls. 862-865. É o relatório. À vista das razões expendidas no agravo interno, reconsidero a decisão monocrática e passo a novo exame do feito. Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: (...) Os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes foram rejeitados. Na leitura das razões do apelo nobre, os agravantes alegaram dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 1.000 e 1.022 do CPC/2015. A par da negativa de tutela jurisdicional adequada, os agravantes sustentaram que o Tribunal local não observou a expressa ressalva quanto ao interesse de recorrer explicitada nas razões de sua apelação, momento em que também comprovou a realização de depósito judicial. Acrescentaram que sua realização afasta a incidência de juros moratórios e correção monetária, finalidade visada pelos ora agravantes, de modo que o depósito judicial integral, por si só, não configura ato incompatível com o desejo de recorrer. (...) No que tange à alegação de ofensa ao art. 1.000 do CPC/2015, todavia, é de rigor o reconhecimento de que os fundamentos adotados como razões de decidir pelo Tribunal local divergem frontalmente de jurisprudência firme desta Corte Superior. Com efeito, o trecho do acórdão acima transcrito evidencia o reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que houve expressa ressalva da parte quanto ao interesse de recorrer, de forma que o depósito judicial efetuado se destinava exclusivamente a fazer cessar os consectários da dívida. Portanto, a existência dessa ressalva expressa é fato incontroverso nos autos, limitando-se o debate devolvido à aplicação do direito em tese, no que tange à possibilidade de convivência do depósito judicial integral com a interposição do recurso cabível. Acerca dessa questão, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o ato incompatível com a vontade de recorrer deve ser inequívoco, o que não ocorre nos casos em que se realiza depósito judicial, porém expressamente se restringe seus efeitos, deixando a salvo o interesse da parte em recorrer. A propósito, confira-se: (...) Portanto, tendo o acórdão recorrido dissentido frontalmente do entendimento desta Corte Superior, é de rigor o provimento do recurso especial, nos termos da Súmula 568/STJ, a fim de afastar o não conhecimento do recurso de apelação. Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 844-849, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao eg. Tribunal de origem para que prossiga no julgamento da apelação interposta pelos ora agravantes, na esteira do devido processo legal. É como voto.” Diante do resolvido, o Juízo singular proferira a decisão guerreada, nada provendo quanto ao pedido que formularam as agravantes, cingindo-se a asseverar que os valores que depositaram não foram levantados pelas agravadas, e, no tocante aos valores depositados pelo Banco Inter e pelas agravadas, os interessados poderiam postular a devolução do montante levantado em momento oportuno. É o que retrata o que ora se transcreve[13]: “Vistos. ID. 111640400. Trata-se de petição apresentada pelas devedoras na qual comunica decisão emanada do Eg. STJ, que determinou o retorno dos autos a este TJDFT, para novo julgamento da apelação interpostas pelas rés. Pede também que não sejam liberados valores em favor dos credores. Observo que os valores já foram objeto de liberação por este órgão judicial, quando ainda constava nos autos recursos em andamento, sem efeito suspensivo. Dessa forma, a determinação seguiu regras as processuais e, no caso concreto, já houve o recebimento dos valores pelos credores. De outro lado, não há que se falar em manutenção dos depósitos efetuados pelo Banco Iter, uma vez que o crédito correspondente a este devedor, especificamente, foi constituído, bem como, houve sentença de extinção quanto a ele, inclusive com o nome baixado nestes autos. Já, acerca dos depósitos consignados pelas autoras e levantados nestes autos, este Juízo poderá ser provocado pelos interessados para rever o levantado. Ademais, permanecem preservados em conta judicial o valor depositado pelas recorrentes, nos termos da decisão de id. 110585496. Dito isso, não há o que prover quanto ao pedido formulado pelas rés. Aguarde-se pelo novo julgamento da apelação.” Diante da fundamentação constante do provimento acima transcrito no sentido de que os “depósitos consignados pelas autoras e levantados nestes autos, este Juízo poderá ser provocado pelos interessados para rever o levantado”, aviaram as agravantes embargos de declaração apontando omissão na análise do pedido que formularam, almejando a intimação das agravadas para que promovam a imediata devolução dos valores já levantados. A pretensão aclaratória fora rejeitada nos seguintes termos[14]: “Vistos. ID 115588181: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada Brasília Parque em face da decisão de ID. 114710159, que decidiu os embargos contra o ato judicial de ID 111778790. Sustenta que a decisão de id. 111778790 consignou expressamente que ‘acerca dos depósitos consignados pelas autoras e levantados nestes autos, este Juízo poderá ser provocado pelos interessados para rever o levantado’. Disse que ‘a decisão embargada nada falou sobre o tema, razão pela qual deve ser sanada a omissão para determinar que a Exequente devolva aos autos os valores levantados por ela, em razão do provimento do Agravo Interno ...’ DECIDO. Conheço dos embargos, mais uma vez, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, o momento para requerer a devolução do valor é inoportuno. Explico. A sentença proferida por esta instância deve prevalecer enquanto não for proferido novo julgamento da apelação que, se provido, resultará na automática obrigatoriedade de devolução dos valores. Portanto, não assiste razão à embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida.” Consignados os atos precedentes, ressoa passível que o provimento guerreado, ao menos por ora, afigura-se escorreito, não merecendo reparos. É que, conquanto trate a hipótese de cumprimento provisório de sentença, não fora autorizada a movimentação dos valores recolhidos pelas agravantes. Conforme pontuado, fora movimentada apenas as importâncias depositadas pelas agravadas a título de recolhimento das prestações do contrato de financiamento firmado com o Banco Inter e o importe depositado pela aludida instituição bancária. Ora, se os valores movimentados não foram recolhidos pelas agravantes, ressoa cabível a ilação de que sequer possuem interesse para postularem, nesse momento, a repetição do movimentado pelas agravadas. A título meramente ilustrativo deve ser assinalado que a sentença exequenda já transitara em julgado em relação ao Banco Inter, tendo em vista que fora certificado que aludida instituição financeira não aviara embargos de declaração em face do acórdão que resolvera os apelos, confira-se nos autos[15]. Nesse contexto, a decisão originária da Corte Superior de Justiça, que determinara o conhecimento da apelação interposta pelas agravantes, alcançara, por evidente, exclusivamente o recurso interposto pelas agravantes, ressalvado os efeitos que eventualmente poderá irradiar em caso de provimento. Conforme se infere dos autos da ação principal no 0707462-31.2019.8.07.0001, o Banco Inter não aviara qualquer recurso em face do acórdão e o cumprimento de sentença inclusive encontra-se extinto em relação ao banco, por realizara a obrigação que lhe estava afetada. Note-se, que sob essa ótica, o cumprimento de sentença é provisório relativamente às agravantes. Em suma, o Banco Inter já satisfizera espontaneamente a obrigação que lhe fora cominada, restando inclusive extinto o cumprimento de sentença em relação à instituição financeira, legitimando o levantamento dos valores por ela depositados. Outrossim, considerando que os valores depositados pelas agravadas diz respeito às parcelas relativas ao contrato de alienação fiduciária que firmaram com o Banco Inter, afigurara-se viável o levantamento das quantias respectivas. E, por fim, frise-se novamente, os valores recolhidos pelas agravantes, que são os únicos que lhes dizem respeito, continuam recolhidos. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Outrossim, aferido que já houvera apresentação de contrarrazões pelas agravadas, preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33219597 - Pág. 11 (fl. 14). [2] - ID Num. 33284000 (fls. 415/421). [3] - ID Num. 111778790 - Pág. 1 (fl. 360) – ação principal. [4] - ID Num. 115665589 (fls. 387/388) – ação principal. [5] - ID Num. 100750566 - Pág. 1 (fl. 159) – ação principal. [6] - ID Num. 99235495 - Pág. 1 (fl. 144) – ação principal. [7] - ID Num. 101878661 – Págs. 08/09 (fls. 174/175) – ação principal. [8] - ID Num. 106734786 - Pág. 1 (fl. 242) – ação principal. [9] - ID Num. 30338054 - Pág. 6 (fl. 257) – ação principal. [10] - ID Num. 107689491 - Pág. 1/2 (fls. 262/263) – ação principal. [11] - ID Num. 10585496 - Pág. 3 (fl. 313) – ação principal. [12] - ID Num. 111640401 - Págs. 03/04 e 06/13 (fls. 342/343 e 345/352) – ação principal. [13] - ID Num. 111778790 - Pág. 1 (fl. 360) – ação principal. [14] - ID Num. 115665589 - Pág. 1/2 (fls. 387/389) – ação principal. [15] – ID Num. 18312861 - Pág. 1, fl. 775 – ação principal no 0707462-31.2019.8.07.0001.